Tribunal: CVM
Processo: 19957-002385-2016-44 (RJ-2016-04685)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-02-19
Data de publicação: 2019-02-19

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2016/4685 (19957.002385/2016-44)

Data do julgamento: 19/02/2019

Acusado: Eduardo Palmonare de Araújo Lima

Ementa: Atuação do agente autônomo de investimento como procurador de cliente perante instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários. Infração ao art. 13, III da Instrução CVM no 497/11. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado Eduardo
Palmonare de Araújo Lima a penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00 por, na qualidade de agente autônomo de
investimento, ter atuado como procurador de cliente perante instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, em
infração ao art. 13, III da Instrução CVM no 497/11.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17.

Presente o advogado Dinor da Silva Lima Júnior, representante do acusado, senhor Eduardo Palmonare de Araújo Lima.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Relator, Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 14/03/2019, às 13:29, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 14/03/2019, às 16:48, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 15/03/2019, às 12:40, com fundamento no
art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 15/03/2019, às 15:30, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0703772 e o código CRC 112EAEE8.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0703772 and the "Código CRC" 112EAEE8.